Tribunal: TJDFT
Processo: 0731328-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a averbar nos assentos funcionais do autor a Certidão de Tempo de Aluno Aprendiz, fornecida em 14 de abril de 2021, pelo CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR LESTE, que comprova o período em que fora aluno aprendiz, compreendido entre 25/02/1985 a 20/12/1985 (180 dias letivos) e entre 22/02/1986 a 17/12/1986 (180 dias letivos), os quais totalizam 360 dias. Em sede recursal, aduz o recorrente que a certidão apresentada pelo recorrido não cumpre os requisitos para averbação do tempo de serviço, pois não possui a norma federal que autorizou o funcionamento da instituição.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30313983). Sem custas processuais ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 30313988).

3. O autor é servidor da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Informa que cursou, como aluno aprendiz, o Curso de Técnico em Administração. Ressalta que o § 1o do art. 59 do Decreto-Lei 4.073/1942 é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (art. 16), e que o Colégio do Setor Leste - antigo Ginásio Industrial JK – foi criado pelo Decreto n. 481/GDF, de 14/01/1966, que foi publicado no Diário Oficial em 27/01/1966. Alega que faz jus ao reconhecimento de tempo de serviço prestado como aluno aprendiz nesse período, com fundamento no documento de ID 30312900, por preencher todos os requisitos legais.

4. A controvérsia reside na possibilidade de averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria, assim como no cumprimento dos requisitos exigidos para tal.

5. De fato, não prospera a alegação do recorrente de que possa não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61) estabeleceu em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e de ensino médio não pertencentes à União. Assim, o requisito estabelecido no art. 59, § 8o, pelo Decreto-Lei 4.073/42 não mais prevalece, devendo, dessa forma, ser reconhecida a validade do ensino técnico oferecido pelo CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR LESTE, à época dos fatos.

6. Ademais, o caput do art. 59 do Decreto-Lei no 4.073/1942 dispõe que: “Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos”.

7. Sobre as escolas equiparadas, prevê o §1.o do art. 59: “Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal”

8. Nesse sentido: Acórdão 1400018, 07101045820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais ante a isenção legal. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.